Tribunal: TJDFT
Processo: 0753003-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ A VENDA DE IMÓVEL EM OUTRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 525, § 6o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que manteve a penhora realizada em cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio litigioso, com determinação de transferência dos valores bloqueados para conta judicial. Alega-se ausência de condições financeiras para arcar com a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incapacidade financeira do executado autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível condicionar o andamento da execução à venda de imóvel pertencente às partes em outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incapacidade financeira não afasta a obrigatoriedade de cumprimento da condenação transitada em julgado, especialmente porque o título executivo judicial consagrou a existência da dívida, impondo ao devedor o dever de adimplir.
4. A suspensão da execução somente é admitida em hipóteses excepcionais previstas no art. 525, § 6o, do CPC, mediante demonstração de garantia do juízo e de risco concreto de dano grave, o que não se verifica no caso.
5. A inexistência de prova robusta acerca da impossibilidade financeira impede o acolhimento do pedido, pois a mera alegação não possui aptidão jurídica para suspender a marcha executiva.
6. A existência de bem imóvel objeto de alienação em outro processo não constitui motivo legal para obstar o cumprimento de sentença, já que eventual expectativa de recebimento futuro não substitui a obrigação presente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A alegação de incapacidade financeira, desacompanhada de prova idônea, não suspende o cumprimento de sentença; 2. A existência de imóvel em fase de alienação em outro processo não constitui fundamento para paralisar a execução."
______
Dispositivos relevantes citados: Art. 525, § 6o, do CPC.